Tribunal: TJDFT
Processo: 0742394-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742394-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO DE SOUZA LOPES, LAURA JESSICA LEITE DOURADO, LISIA CASTRO LUCAS DE SOUZA EMBARGADO: QUINTO ANDAR SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interposto por RODRIGO DE SOUZA LOPES e Outros contra acórdão no 1755746. Em suas razões recursais (ID 51674341), os Embargantes alegam a presença de erro material e omissão no acórdão. Discorrem acerca do que consideram premissa fática equivocada, quanto da análise da controvérsia recursal. Apontam omissão no julgado. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Ré para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de outubro de 2023 18:11:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador